Tribunal: STF
Processo: HC 240797
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. Súmula vinculante 26. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Schmidt Uchoa contra decisão monocrática do Relator do HC 899.578/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 2).



    O paciente cumpre pena total de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro (art. 213, caput, do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a fixação da data-base para a progressão de regime na ocasião do adimplemento do requisito objetivo (02/12/2022). Aduz a ilegalidade da exigência de realização do exame criminológico, bem como a incorreção da fixação da data efetiva com base na realização deste. Salienta a violação da Súmula vinculante nº 26. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para fixada a data-base em 02/12/2022. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...).



    Conforme consta, a defesa busca alterar a data-base para a nova progressão de regime. No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    No que tange à natureza da decisão que defere a progressão de regime prisional, a jurisprudência desta Corte Superior firmava-se, anteriormente, no seguinte sentido:



    (...)



    Contudo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 115.254/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras progressões será a data em que o apenado preencher os requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime anterior. 



    Veja-se:



    (...)



    Alinhando-se à novel orientação da Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, modificou seu entendimento, sedimentando o seguinte:



    (...)



    Verifica-se que a novel orientação da Suprema Corte e deste Tribunal Superior mostra-se mais razoável, ante a natureza declaratória da decisão que defere o pedido de progressão de regime, pois simplesmente atesta o preenchimento dos requisitos estipulados no art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    Portanto, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do apenado no regime atual, ou a data em que deferida a progressão de regime. 



    Trata-se, inclusive, de situação já afetada em sede de recursos repetitivos neste STJ, no Tema n. 1165, que, atualmente, apenas aguarda a decisão definitiva regulatória da matéria, sem a imposição da suspensão aos feitos atualmente em trâmite.



    Vejamos:



    (...)



    Dessa forma, não se constata manifesta ilegalidade no acórdão que fixa, como marco para a concessão de novo benefício, a data em que foram implementados ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, para a progressão de regime do apenado. 



    No caso concreto, tendo o requisito subjetivo sido implementado por último, quando da realização do exame criminológico, não se vislumbra nenhuma flagrante legalidade (AgRg no REsp n. 2.017.158/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 14/3/2023).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente